Tribunal: TJDFT
Processo: 0740084-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVERBAÇÃO DA PENHORA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A averbação do arresto ou da penhora mostra-se necessária para dar publicidade e conhecimento a terceiros quando a execução recai sobre bens imóveis, cuja transmissão é feita por ato registrário.

2. A averbação do arresto ou da penhora pelo exequente decorre de imposição legal. A desídia do credor que não promove a mencionada averbação vai de encontro ao princípio da cooperação e é prejudicial à execução.

3. A inexistência da averbação, contudo, não enseja o cancelamento do ato, mas impõe ao exequente o ônus de provar que o terceiro adquirente tinha conhecimento da execução e da penhora, caso alegue a ocorrência de fraude.

4. Agravo de instrumento provido.